Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-44.2017.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-44.2017.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: DILTON DA SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 570/1997. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO COM FUNDAMENTO EM TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE. CLÁUSULA LEGAL EXPRESSA. PRETENSÕES CELETISTAS INDEFERIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente sob o regime do art. 37, IX, da CF/1988, com fundamento na Lei Municipal nº 570/1997. O contrato previa vigência de 22/11/2013 a 30/09/2015, mas foi rescindido antecipadamente em 28/02/2015 por iniciativa da Administração, sob justificativa de cumprimento de Termo de Ajuste de Gestão firmado com o TCM/BA. A sentença reconheceu a natureza jurídica administrativa do vínculo, afastou os pedidos celetistas e condenou o Apelante ao pagamento de indenização correspondente a 50% da remuneração devida até o término do contrato, nos termos do art. 9º, II, §2º, da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato administrativo, motivada por Termo de Ajuste de Gestão, caracteriza hipótese de conveniência administrativa passível de indenização; (ii) estabelecer se é devida a indenização proporcional ao período restante do contrato, conforme prevê o art. 9º, II, §2º, da Lei Municipal nº 570/1997; e (iii) determinar se há fundamento jurídico para o acolhimento de pleitos baseados no regime celetista, como anotação em CTPS, FGTS e verbas rescisórias típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual analisado tem natureza administrativa especial, fundado em autorização constitucional excepcional (art. 37, IX, da CF/1988), sendo regido por normas de direito público e pela Lei Municipal nº 570/1997, que admite contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. A cláusula prevista no art. 9º, II, §2º, da Lei Municipal nº 570/1997 estabelece expressamente que a extinção do contrato por iniciativa da Administração importa no pagamento de indenização correspondente à metade do valor que seria devido ao contratado até o final da vigência contratual, conferindo proteção mínima ao servidor temporário contra a rescisão unilateral antecipada.

5. A adesão da Administração a Termo de Ajuste de Gestão celebrado com o TCM/BA, ainda que motivada por recomendações dos órgãos de controle, constitui decisão política e discricionária da gestão pública, sem natureza de imposição legal ou judicial, não afastando, portanto, os efeitos jurídicos da rescisão voluntária previstos na legislação local.

6. O próprio TAG firmado com o TCM/BA ressalva expressamente, em suas cláusulas 8, 9 e 10, a preservação de eventuais direitos individuais dos contratados, permitindo inclusive a busca judicial por indenizações decorrentes da rescisão, o que reforça a subsistência da obrigação legal imposta ao ente público.

7. A jurisprudência pátria, incluindo o Tribunal de Justiça da Bahia, reconhece o dever de indenizar servidores temporários em caso de rescisão antecipada, com base em cláusula expressa de norma local ou, na ausência desta, com fundamento no art. 12, §2º, da Lei Federal nº 8.745/1993, com o objetivo de preservar a confiança legítima e a segurança jurídica do contratado.

8. Não há nos autos elementos que demonstrem desvio de função, subordinação hierárquica típica de vínculo celetista, nem qualquer violação à regra do concurso público, razão pela qual são incabíveis os pedidos fundados na Consolidação das Leis do Trabalho, como anotação em carteira, aviso prévio, FGTS e verbas rescisórias.

9. Os demais pleitos de natureza remuneratória e indenizatória restaram desamparados de prova mínima, sendo legítimo o indeferimento com base na ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

10. A sentença aplicou corretamente o direito, observando os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, moralidade, proteção da confiança e segurança jurídica, ao reconhecer a responsabilidade da Administração pelo pagamento proporcional ao período restante do contrato rescindido antecipadamente por sua iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão antecipada de contrato administrativo firmado sob o regime do art. 37, IX, da CF/1988, ainda que motivada por Termo de Ajuste de Gestão com órgão de controle, constitui ato discricionário da Administração e atrai a incidência da cláusula indenizatória prevista em lei local.

2. É devida a indenização correspondente à metade da remuneração que o contratado receberia até o final do contrato, nos termos do art. 9º, II, §2º, da Lei Municipal nº 570/1997.

3. Não se aplicam aos contratos temporários administrativos as normas da CLT, salvo demonstração de desvio de finalidade ou fraude, o que não ocorreu na situação.

4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo legítimo o indeferimento de pedidos não comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Federal nº 8.745/1993, art. 12, §2º; Lei Municipal nº 570/1997, art. 9º, II, §2º; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001276-43.2021.8.05.0271, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. TJ-AL, AC nº 0729283-03.2017.8.02.0001, Rel. Des. Fábio C. A. F. Ferrario, 4ª Câmara Cível, j. 16.11.2022. TJ-PE, AC nº 0004068-90.2019.8.17.2810, Rel. Des. André O. S. Guimarães, j. 03.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000194-44.2017.8.05.0197 em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE PIRITIBA
e Apelado
DILTON DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.